Tribunal: TJMT
Processo: 1006656-07.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006656-07.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTES: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA;
AGRAVADA: MARIA LUÍSA GIMENES CORTEZ.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência contra a decisão que, em ação declaratória de dependência econômica c/c pedido de pensão por morte e pedido de tutela provisória de urgência proposta por Maria Luísa Gimenes Cortez, deferiu a tutela provisória de urgência.
Asseguram que, “o mero fato de a ‘de cujus’ não ter outros herdeiros não caracteriza a dependência econômica, bem assim, as declarações das testemunhas foram por escrito e unilaterais, sem o crivo do contraditório”. Também, “não se pode confundir dependência econômica com mero auxílio financeiro”.
Asseveram que, “não há prova documental alguma de que a agravada dependia economicamente da filha, uma vez que não foram juntados documentos comprobatórios para tanto, tais como: comprovantes de pagamento de plano de saúde, medicamentos ou repasse de valores para tais despesas”.
Requerem a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Em análise sumária evidencia-se a presença do fumus boni iuris dada à ausência de outros herdeiros e declaração de testemunhas que afirmam a dependência financeira e emocional da requerente com a sua filha falecida, sem prejuízo da prévia comprovação de domicílio compartilhado.
Além deste fato, o periculum in mora é latente dada à idade avançada da requerente (87 anos) que hodiernamente possui renda mensal ínfima (01 1⁄2 salário mínimo) que, certamente, não fazem frente às necessidades próprias da terceira idade (tratamento de saúde especializado, medicamentos, moradia, alimentação, etc.).
[...]
Não obstante o pagamento da pensão por morte seja regra irreversível (proventos recebidos de boa-fé), entre a colisão de valores jurídicos, deve-se dar prevalência à subsistência da parte (núcleo de direitos fundamentais) em detrimento à administração pública.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, concedo a medida liminar e, por consequência de causa e efeito, determino ao requerido que implantem o benefício de pensão por morte em favor da requerente Maria Luísa Gimenes Cortez, em decorrência do falecimento da sua filha Marília Ortiz Cortez, ex-servidora pública estadual falecida em 10/7/2020, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, mediante comprovação nos autos, pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o julgamento de mérito. [...]. (Id. 124108098 – fls. 3/4).
Consoante está na decisão agravada, há fortes indícios de que a agravada, mãe da instituidora do benefício, com oitenta e seis (86) anos de idade, pensionista pelo Regime Geral de Previdência Social, cujo valor da pensão é de R$ 1.677,03: mil seiscentos e setenta e sete reais e três centavos, a qual percebe desde 3 de fevereiro de 1982, era à época do óbito ocorrido em 10 de julho de 2020, dependente de sua filha.
De qualquer forma, a questão acerca da existência de dependência econômica será mais bem analisada no julgamento do mérito do recurso, que compete ao Colegiado.
Por outro lado, a imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial; livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.
Ademais, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:
[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;
Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:
1 - impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;
2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo;
3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;
4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.
[...]
Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]
É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade” (Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021).
Decidiu o Supremo Tribunal Federal:
[...] A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [sem negrito no original]
Essa, a razão por que suspendo, em parte, a eficácia da decisão tão somente em relação à multa cominatória, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator